Tribunal: TJMT
Processo: 1001571-93.2025.8.11.0013
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001571-93.2025.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELIANE INACIO DOS SANTOS - CPF: 026.961.111-89 (APELANTE), HENRIQUE SILVA NUNES - CPF: 052.328.551-58 (APELADO), JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - CPF: 014.678.981-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PARTILHA DE BENS. UNIÃO ESTÁVEL. COISA JULGADA. ACORDO HOMOLOGADO EM CEJUSC.
SUB-ROGAÇÃO
NÃO RESSALVADA. PRECLUSÃO. COMUNICABILIDADE DE BENS MÓVEIS. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de partilha de bens, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer crédito por benfeitorias, determinar a partilha de bens móveis em 50% para cada parte, condenar a autora ao pagamento da meação ao réu pelos bens sob sua posse exclusiva, com apuração em liquidação, e determinar a compensação de créditos recíprocos, em razão de sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a coisa julgada decorrente de acordo homologado impede a rediscussão sobre alegada sub-rogação de valores na aquisição de veículo; (
ii
) estabelecer se é devida a condenação ao pagamento de meação sobre bens móveis cuja comunicabilidade foi presumida no regime da comunhão parcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acordo homologado judicialmente possui eficácia de coisa julgada material e impede a rediscussão de questões que poderiam ter sido suscitadas anteriormente, nos termos do art. 508 do CPC.

A ausência de ressalva expressa quanto à sub-rogação no acordo evidencia a aceitação da partilha igualitária, configurando preclusão lógica da pretensão posterior.

A hipótese não se enquadra como sobrepartilha, pois o bem foi expressamente contemplado no ajuste anterior, inexistindo omissão quanto à sua partilha.

No regime da comunhão parcial, presume-se a comunicabilidade dos bens adquiridos onerosamente durante a união, conforme art. 1.725 do Código Civil.

Incumbe à parte que alega a incomunicabilidade comprovar a aquisição anterior ou natureza particular do bem, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

A prova oral confirma que os bens móveis foram retirados pela autora ao término da relação, legitimando o reconhecimento do direito à meação em favor do réu.

A liquidação de sentença é medida adequada quando o direito está definido, mas depende de apuração do valor, conforme art. 509, II, do CPC.

A compensação de créditos recíprocos decorre diretamente da lei quando presentes seus requisitos, nos termos do art. 368 do Código Civil, sendo medida que assegura equilíbrio patrimonial e economia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A coisa julgada decorrente de acordo homologado impede a rediscussão de critérios de partilha não ressalvados expressamente. 2. A ausência de prova da incomunicabilidade mantém a presunção de comunhão dos bens adquiridos durante a união estável. 3. A liquidação de sentença é cabível para apuração de obrigação ilíquida já reconhecida. 4. A compensação de créditos recíprocos opera de pleno direito quando presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 487, I, 508 e 509, II; CC,
arts
. 368, 389, 406 e 1.725.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, ED no 1017355-63.2024.8.11.0040, Rel. Des.
Antonio
Veloso Peleja Junior, j. 25.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL

1001571-93.2025.8.11.0013
.

ELIANE INACIO DOS SANTOS X HENRIQUE SILVA NUNES

RELATÓRIO

Eminentes Pares
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo
réu
ELIANE INACIO DOS SANTOS
,

com o fito de reformar a sentença que, nos autos
da Ação de Partilha de Bens

no.
1001571-93.2025.8.11.0013
,
ajuizada
em face de
HENRIQUE SILVA NUNES
,
com fundamento no
art. 487, I, do CPC
, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos
iniciais e reconvencionais
para:

a) Reconhecer o crédito da autora no valor de R$ 2.500,00 (benfeitorias);

b) Determinar a partilha dos bens móveis (
fogã
, cama, geladeira e máquina de lavar) na proporção de 50% para cada parte;

c) Condenar a autora a indenizar o réu no valor correspondente à meação (50%) desses bens móveis, uma vez que ficaram sob sua posse exclusiva, atualizado apenas pela taxa SELIC (Temas 99 e 112 do STJ), desde o fim da união estável (ID 188349533 - 15/12/2023), uma vez que coincidente, tanto com o evento danoso, quanto com o efetivo prejuízo (Súmulas 43 e 54 do STJ) até 31/08/2024, data da entrada em vigor das alterações promovidas pela Lei no 14.905/24, e a partir dessa data, deverá ser aplicado como fator de correção monetária o IPCA/IBE (art. 389 do CC/2002) e como juros de mora a Taxa SELIC, subtraída do IPCA/IBGE (art. 406 do CC/2002);

d) Determinar que o valor dos móveis seja apurado em Liquidação de Sentença por Arbitramento e, ato contínuo, seja realizada a compensação entre os créditos das alíneas "a" e "c".
por consequência, d
iante da sucumbência recíproca, condeno
u
cada parte ao pagamento de 50% das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade por serem beneficiários da Justiça Gratuita
(ID
357787406
).

Irresignad
a
,
a autora/apelante aduz que o acordo
homologado no CEJUSC
limitou-se
a prever a venda futura do veículo e divisão do produto em partes iguais
, não havendo
deliberação expressa sobre a sub-rogação do valor de R$ 6.000,00
.

Defende que a
questão da sub-rogação não foi apreciada nem exaurida no título anterior
.

Sustenta que se t
rata

de matéria passível de sobrepartilha
, não podendo o
silêncio do acordo ser interpretado como renúncia tácita a direito patrimonial próprio
.

Alega que h
á prova documental (contrato de compra e venda) e confissão do réu sobre o emprego da motocicleta como entrada.

Afirma a a
usência de prova robusta da comunicabilidade dos bens
móveis, não tendo
sido

sido

demonstrada a aquisição na constância da união estável
.

Diz que a
autora já possuía
tais
bens
móveis
antes do relacionamento
, e que h
ouve divisão de fato dos móveis no momento da separação
.

Argumenta que a
remessa à liquidação não pode suprir deficiência probatória do fato constitutivo do direito
.

Assim, requer o a
fastamento da coisa julgada e reconhecimento da sub-rogação de R$ 6.000,00
.
Subsidiariamente,
a
cassação da sentença para apreciação do mérito da sub-rogação;
a r
eforma do capítulo que reconheceu crédito do réu sobre os bens móveis;
e o a
fastamento da compensação determinada

(ID
357787407
)
.

O réu
/apelado apresentou contrarrazões ao recurso pugnando pelo seu desprovimento (ID
357787409
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos fundamentais:

a) Se o reconhecimento da coisa julgada quanto ao veículo VW Gol foi adequado, obstando a discussão sobre a alegada sub-rogação de R$ 6.000,00;

b) Se foi correta a condenação da autora ao pagamento de 50% do valor dos bens móveis (fogão, cama, geladeira e máquina de lavar) que permaneceram em sua posse.

Pois bem.

No que se refere à controvérsia acerca do veículo automotor, a questão central consiste em delimitar os efeitos da coisa julgada decorrente do acordo homologado no CEJUSC em 15/12/2023.

Conforme se extrai do termo de audiência
(ID
357787353
)
, as partes pactuaram de forma expressa a venda do veículo VW/Gol 1.0 e a divisão igualitária do produto da alienação, sem qualquer ressalva quanto à origem dos recursos, eventual sub-rogação, restituição de valores ou compensações patrimoniais.

Logo, trata-se
de ajuste claro e objetivo, cuja eficácia não pode ser afastada por alegações posteriores que poderiam ter sido deduzidas no momento oportuno.

Com efeito, à
luz do art. 508 do Código de Processo Civil, a coisa julgada opera com eficácia preclusiva, impedindo a rediscussão de fundamentos que já poderiam ter sido suscitados.

No caso concreto, a apelante tinha pleno conhecimento da alegada utilização de valores provenientes da venda de motocicleta como entrada para aquisição do veículo, circunstância anterior ao acordo. Nada obstante, anuiu com a partilha igualitária sem qualquer ressalva, o que evidencia a preclusão lógica de sua pretensão atual.

Portanto, diferentemente do que pretende fazer crer a apelante nã
o se trata de hipótese de sobrepartilha, instituto reservado a bens não apreciados na partilha anterior, mas de indevida tentativa de rediscussão de critério já definido e acobertado pela coisa julgada.

No tocante aos bens móveis, a insurgência da apelante também não merece acolhimento.

Isso porque, na hipótese, a
plic
a-se
o regime da comunhão parcial de bens, nos termos do art. 1.725 do Código Civil,
no qual se
presume que os bens adquiridos onerosamente durante a convivência integram o patrimônio comum.

Outrossim, a
sentença recorrida, longe de reconhecer genericamente a pretensão do réu, limitou-se a quatro bens específicos
-
fogão, cama, geladeira e máquina de lavar
-
com base em prova oral consistente.

A
demais, a
testemunha que auxiliou na mudança foi categórica ao afirmar que tais itens foram retirados pela autora ao término da relação, o que não foi infirmado por prova em sentido contrário.

A
ssim, a
apelante não logrou comprovar a alegada propriedade exclusiva anterior desses bens, ônus que lhe incumbia, razão pela qual subsiste a presunção de comunicabilidade.

Destaca-se que a
alegação de existência de bens duplicados na residência não altera essa conclusão, por ausência de comprovação concreta de que algum deles possuía natureza particular.

Também não procede a tese de divisão de fato, uma vez que não há demonstração de equivalência patrimonial entre os bens que permaneceram com cada parte.

Ao contrário, verifica-se que o réu permaneceu com o veículo, enquanto a autora retirou bens móveis de uso doméstico, justificando-se o reconhecimento do direito à meação para evitar enriquecimento sem causa.

Por sua vez, a
remessa à fase de liquidação não configura qualquer vício, pois a sentença já definiu o direito, cabendo apenas a apuração do valor correspondente, nos termos do art. 509, II, do CPC. Trata-se de providência adequada à natureza da obrigação ilíquida.

Diante da manutenção dos créditos recíprocos
-
benfeitorias em favor da autora e meação dos bens móveis em favor do réu
-
, mostra-se correta a determinação de compensação, conforme previsto no art. 368 do Código Civil, medida que atende aos princípios da economia processual e do equilíbrio patrimonial.
“
Verbis
”:

Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

Apenas para registro, segue precedente:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS RECÍPROCOS E SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE VERBAS
SUCUMBENCIAIS.
BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS SANÁVEIS. EMBARGOS REJEITADOS.
I.
CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou parcialmente sentença em ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, julgando procedente reconvenção para condenar o autor ao pagamento de parcelas vencidas até a citação e reembolso de tributos, mantendo a condenação da ré à restituição de 75% dos valores pagos pelo autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao não autorizar expressamente a compensação entre os créditos recíprocos das partes; (
ii
)
estabelecer se houve omissão ao não mencionar expressamente a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em relação ao embargante, beneficiário da justiça gratuita.
III.
RAZÕES DE DECIDIR
A compensação de créditos recíprocos opera-se automaticamente quando presentes os requisitos legais de reciprocidade, liquidez, exigibilidade e fungibilidade, independentemente de autorização judicial expressa, nos termos do art. 368 do Código Civil. A compensação será efetivada na fase de cumprimento de sentença mediante apresentação de memória de cálculo pelo credor, não sendo necessária nem adequada a menção expressa no acórdão sobre efeito que decorre diretamente da lei
.
[...]
.
IV.
DISPOSITIVO E TESE Embargos rejeitados. Tese de julgamento:
[...]
.
2.

A compensação de créditos recíprocos opera-se de pleno direito quando presentes os requisitos legais, independentemente de autorização judicial expressa, sendo efetivada na fase de cumprimento de sentença
. 3. Não constitui omissão sanável por embargos de declaração a ausência de explicitação de efeitos jurídicos que decorrem automaticamente da lei.

(
TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10173556320248110040, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 25/03/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2026)

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo integralmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026